Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023222-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVANTE), JHONATAN VARANDA BENTO CATALA - CPF: 062.483.341-02 (AGRAVADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO “A QUO” – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR APONTADO COMO INCONTROVERSO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS E DE INCLUSÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO, DE OFÍCIO, DISPOR SOBRE CLÁUSULA CONTRATADA – DESCABIMENTO DIANTE DA NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“A priori”, não há falar em ilegitimidade passiva “ad causam” da Agravada, eis que houve endosso à pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico da Agravada; todavia, caberá ao Juízo “a quo” dispor sobre o tema, com mais informações lançadas no feito originário.

Em se tratando de ação revisional de contrato, em que incide o Código de Defesa do Consumidor, e havendo indícios de probabilidade do direito, pois não houve pactuação quanto à capitalização diária no contrato, é viável o deferimento da medida para o pagamento consignado de valor apontado como incontroverso, e de que não seja cobrado o valor discutido, até que haja a análise do mérito da demanda.

Não há falar em impossibilidade do Juízo “a quo” dispor acerca de cláusula contratual contratada, pois não o fez de ofício (houve provocação) e também porque a análise ocorreu apenas para que se verificar o preenchimento ou não dos requisitos para que a medida liminar fosse deferida (probabilidade do direito e perigo de dano).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de
Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c.c Pedido de Consignação em Pagamento n. 1005852-25.2022.8.11.0037
, proposta por
JHONATAN VARANDA BENTO CATALA
,
em face do ora Agravante,

DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência e “(...)
autorizou a consignação mensal da quantia incontroversa e determinou que o réu se abstenha de efetuar qualquer cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em referência ou mesmo de incluir o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito”, condicionando o cumprimento da liminar à consignação da quantia incontroversa das parcelas vencidas até o corrente mês.

Em síntese, a Agravante, após demonstrar o cabimento e a tempestividade e o pagamento do preparo, defende que

alega que (...) Trata-se, na origem, de uma ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual busca o Agravado a revisão do contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, com o objetivo de modificar o sistema de amortização utilizado no cálculo das parcelas, aplicando-se o sistema Gauss em detrimento do sistema Price, declarar a nulidade das tarifas de cadastro, registro do contrato e do IOF, com pedido de devolução em dobro destes valores”. (ID. Num. 150276159 - Pág. 5 e 6)

Aduz que é descabida a decisão que autorizou os depósitos judiciais no valor que entende unilateralmente devido, qual seja, de R$ 511,64, bem como a abstenção de inscrição de seu nome/CPF em órgãos de proteção ao crédito.

Destaca que, até o momento, o Agravado sequer cumpriu sua obrigação, desincumbindo-se de efetuar o depósito judicial das parcelas vencidas no montante controvertido.

Argumenta ser inexequível a obrigação, cumprimento da decisão agravada, pois a Agravante já havia transferido mediante endosso em preto os créditos/direitos e obrigações objeto da presente demanda ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS, que posteriormente o transferiu ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII, conforme “(...) certificado na própria cédula de crédito bancário (anexada a esses autos), na via negociável, como autoriza o artigo 29, da Lei 10.931/20042 e 910 e seguintes do Código Civil, sendo dispensável a notificação do devedor. E mesmo existindo dispensa legal, o Agravado foi informado do endosso mediante a emissão do boleto de pagamento da parcela com vencimento em 01/01/2022, pago pelo próprio Agravado sem quaisquer insurgências”. (ID. Num. 150276159 - Pág. 8)

Assevera, portanto, que “(...) a Agravante CREDITAS S/A NÃO POSSUI LEGITIMIDADE para cumprir a obrigação que lhe foi imposta, de não incluir negativações decorrentes do contrato sub judice e não promover a retomada do veículo ofertado em garantia, medidas estas que só podem ser tomadas pelo atual credor do contrato – FIDC CREDITAS AUTO VII”. (ID. Num. 150276159 - Pág. 8).

Diz que “(...) embora exista a regra do artigo 109 do CPC, o fato é que o endosso ocorreu – repita-se, antes do ajuizamento da ação de origem - o que independe do consentimento do devedor, e foi informado ao Agravado, de modo que a Agravante NÃO detém legitimidade para cumprir as obrigações impostas”; e que “(...)Em razão da ilegitimidade evidenciada no presente caso, de acordo com os termos do parágrafo único do art. 338 do CPC, torna-se de rigor a condenação do Agravado ao pagamento de verba sucumbencial no importe de 3 (três) a 5 (cinco) por cento sobre o valor da causa, em favor do patrono que a esta subscreve”. (ID. Num. 150276159 - Pág. 10)

Aponta que o Agravado não se insurgiu contra a ausência de taxa de juros diária em sua petição inicial; mas que incidissem juros conforme o método GAUSS, em detrimento do método PRICE, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, acerca de abusividades de cláusulas firmadas em contrato.

Destaca a ausência de probabilidade do direito alegado pelo Agravado, uma vez que não há abusividade, pois o contrato seguiu os estritos preceitos legais.

Pede que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

No mérito, requer o provimento do agravo para que seja revogada a liminar, autorizando a cobrança da parcela exatamente como contratada, com possibilidade de inserção e manutenção de restrição em órgãos de proteção ao crédito.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de
Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c.c Pedido de Consignação em Pagamento n. 1005852-25.2022.8.11.0037
, proposta por
JHONATAN VARANDA BENTO CATALA
,
em face do ora Agravante,
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
,

DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência e “(...)
autorizou a consignação mensal da quantia incontroversa e determinou que o réu se abstenha de efetuar qualquer cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em referência ou mesmo de incluir o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito”, condicionando o cumprimento da liminar à consignação da quantia incontroversa das parcelas vencidas até o corrente mês.

Portanto, cabe a análise específica quanto ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida pelo Juízo “a quo”.

Dentro desse contexto, apesar das alegações lançadas neste recurso, a saber: - tentativa de modificação do sistema de amortização disposto no contrato; - pedido de declaração de nulidade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e IOF; - descabimento da decisão que autorizou o depósito do valor disposto de forma unilateral pelo Agravado e abstenção de inscrição do nome do Agravado no rol de maus pagadores, manifesto-me no sentido de que o agravo seja desprovido.

No tocante à tentativa de alteração do sistema de amortização, deixo de tratar do mencionado tema, pois é matéria de mérito a ser analisado pelo Juízo singular, assim como os pedidos de nulidade de tarifas.

E quanto à alegação de descabimento do deferimento da liminar de urgência em primeiro grau, tendo em vista que não caberia ao juiz, de ofício, conhecer de abusividades das cláusulas contratuais, manifesto-me em sentido contrário; primeiro, porque não foi de ofício, pois houve provocação; segundo, porque não há análise meritória a respeito das cláusulas em si, e terceiro porque incide ao caso o Código de Defesa Consumerista, o qual dispõe que as cláusulas do contrato devem ser analisadas segundo a norma, mas com interpretação favorável à parte consumidora, sempre que possível.

Com esse viés, portanto, considero pertinente a decisão, eis que preenchidos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada, frisando-se que há indícios de probabilidade de êxito da ação, conforme disposto na própria decisão recorrida:

“(...) A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, especificamente a cláusula contratual (1.3) com previsão de capitalização diária sem declinação de taxa de juros correspondente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato.” (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2002298 - RS (2022/0143960-7).

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ).

3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ).

4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Na hipótese, o contrato (Num. 91422743) traz expressamente as taxas de juros anual e mensal, porém não prevê expressamente a taxa de juros diária utilizada, fato que vulnera a aplicação da cláusula correspondente”.

Com esses apontamentos, diante da possibilidade de revisão das cláusulas, e da ausência de previsão da taxa de juros diária no contrato, mostra-se viável considerar o valor lançado como incontroverso pelo Agravado, inclusive porque esse valor poderá sofrer alterações; e, enquanto a matéria estiver sob análise pelo Juízo singular, e prudente que não haja comprometimento do nome do Agravado, ou seja, deve a Agravada abster-se de lançar o nome do Agravado no rol de inadimplentes.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EVENTUAL REPERCUSSÃO SOBRE A GARANTIA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna, de modo conciso, os fundamentos da sentença.

- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários.
- Os juros remuneratórios ou compensatórios são inerentes ao contrato de depósito bancário e visam a dar rentabilidade ao valor depositado pelo poupador. Já os moratórios, são devidos em decorrência do atraso no cumprimento da prestação.

- A capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária é permitida desde que expressamente pactuada.

- Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios não podem extrapolar a taxa de 1% ao mês (Súmula 379, STJ), portanto, ilícita a cobrança de juros de mora neste percentual, capitalizados diariamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.248855-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DA TAXA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA - ABUSIVIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA À TAXA CONTRATADA. - Possuindo a matéria posta em exame natureza meramente de direito, dispensa a produção de prova pericial, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. - Segundo orientação jurisprudencial positivada pelo STJ, somente é possível a revisão dos juros remuneratórios que superem substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação. - Na hipótese em que ocorre a pactuação da capitalização diária, é imprescindível, a informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. (STJ) - Os encargos incidentes no período de inadimplemento devem se limitar ao somatório dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no instrumento contratual, quais sejam, juros remuneratórios mensais à taxa fixada no contrato para o período da normalidade, capitalizados mensalmente, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir uma única vez sobre o valor total devido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.112357-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”, reafirmo que me manifesto por sua inviabilidade, eis que houve endosso à pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico; todavia, como se trata de matéria de ordem pública, é viável que o Juízo singular, com mais informações, saneie o feito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023